Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-69.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
11/08/2022
Número: 0600003-69.2020.6.16.0156
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 30/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600003-69.2020.6.16.0156
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600003-
69.2020.6.16.0156 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para submeter
o réu Laudair Pedroso ao disposto no art. 299 do Código Eleitoral, por três vezes, na forma do
artigo 71 do Código Penal. Fixou a pena provisória em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.
Entendeu por fixar a pena de multa em 10 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário
mínimo nacional vigente à época do fato delituoso. Da continuidade delitiva entre os fatos 3, 5 e 6,
aumentou a pena em 1/5 (3 meses e 15 dias), fixando a pena definitiva do acusado Laudair Pedroso
em 01 ano e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa. Substituiu a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, que deverá ser
cumprida no primeiro ano da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia, em entidade que
será indicada na fase de execução de sentença, e pena pecuniária, no valor de 03 salários mínimos,
a serem destinados a uma entidade social a ser definida pelo juiz da execução. (Ação Penal
Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Laudair Pedroso, Dinarte Pedroso e
Marcio Marcondes Ribas. O acusado Laudair Pedroso foi denunciado pela prática das condutas
previstas nos artigos 299 do Código Eleitoral por quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código
Penal. Fato 03: Em data, horário e local não especificados nos autos, mas certo que entre 16 de
agosto de 2016 e 01 de outubro de 2016, em Rio Branco do Sul, os denunciados Laudair Pedroso e
Dinarte Pedroso, prometeram vantagem ao eleitor Márcio Marcondes Ribas, afirmando que seria
nomeado ao cargo de assessor da Câmara de Vereadores, caso eleito, em troca de votar e pedir
votos em favor do denunciado e então candidato a Vereador Dinarte Pedroso; Fato 04: No mesmo
período, os denunciados Laudair Pedroso, Dinarte Pedroso e Marcio Marcondes Ribas, deram
vantagem a eleitora Rode Costa Faria Ribeiro, consistente em fornecer medicamentos para que ela
votasse no denunciado e então candidato a vereador Dinarte Pedroso; Fato 05: os denunciados
Laudair Pedroso e Dinarte Pedroso deram vantagem a eleitora Denise Regina Matoso de Barros,
consistente em pagar dois "talões" (contas) de luz, para que ela votasse e pleiteasse votos em
favor do denunciado e então candidato a Vereador Dinarte Pedroso; Fato 06: os denunciados
Laudair Pedroso e Dinarte Pedroso, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos
pelo mesmo vínculo psicológico, ofereceram vantagem ao eleitor Sebastião de Almeida,
consistente em abater parte da dívida de R$ 5.000,00 que este possuía com o denunciado Laudair
Pedroso, para que ele votasse e pleiteasse votos em favor do denunciado e então candidato a
Vereador Dinarte Pedroso; Ref. IPL nº 1150/2017-4; Inquérito Policial Eleitoral nº 000066-
51.2017.8.16.0156).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LAUDAIR PEDROSO (RECORRENTE)
MARCELLE DE LIMA CORDEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43019
610
09/08/2022 14:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.971

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600003-69.2020.6.16.0156 – Rio Branco do Sul –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: LAUDAIR PEDROSO
ADVOGADO: MARCELLE DE LIMA CORDEIRO - OAB/PR93981
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 523 DO STF.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO
AOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO
ADEQUADO DO FEITO COM A EFETIVA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Segundo a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “no
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a
sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "as
alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo
penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável
que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório" (STJ - HC
107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada
do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008).
3. Sentença declarada nula, com o retorno dos autos ao juízo de
origem. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, anulou a sentença e determinou o
retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/08/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43019610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal interposto por LAUDAIR PEDROSO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR (ID 42968323),
que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando o recorrente, por três vezes, pela prática do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral, na forma do artigo 71 do Código Penal.
O recorrente alega em suas razões recursais (ID 42968348), em síntese, que: a) é
equivocado o respeitável entendimento exarado, uma vez que foi aplicada ao presente caso pena
pecuniária e pena de multa cumulativamente, em descumprimento às disposições legais e à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especifico, a Súmula 171 do
respectivo Tribunal; b) a MM. Juíza deixou de analisar a capacidade econômica do acusado,
pois, aplicou a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, cumuladas
com a pena pecuniária; c) ficou comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente, pelo
fato de não ter constituído advogado nos autos, sendo assistido por defensores dativos desde a
sua intimação inicial, sendo assim, o valor da pena imposta se mostra totalmente
desproporcional, no caso o valor de 3 (três) salários mínimos.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 42968359), em que
argumenta, em síntese: a) preliminarmente, a ausência de apresentação de alegações finais por
parte da defesa, gerando nulidade absoluta; b) que deve ser mantida a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos impostos na sentença, uma vez que o
magistrado tem a discricionariedade de aplicar a pena substitutiva que melhor convier ao caso
concreto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se nos seguintes
termos: a) pela nulidade da sentença penal condenatória prolatada, em virtude da ausência de
defesa técnica; b) subsidiariamente, rejeitada a preliminar, opina-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso criminal interposto, apenas para o fim de afastar a cumulação de
sanções pecuniárias (ID 42984717).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, o Ministério Público Eleitoral, tanto em sede de
contrarrazões apresentadas por seu representante em primeiro grau como também pelo
parecer lançado nesta instância pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, argui a
nulidade absoluta da sentença, em virtude da ausência de apresentação de alegações
finais pela defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que o ora recorrente LAUDAIR
PEDROSO, representado por defensor dativo, foi intimado nos autos para apresentação
Num. 43019610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981

de alegações finais (ID’s 42968320 e 42968321). Entretanto, não as apresentou,
conforme restou certificado na Informação ID42938322 e, em seguida, houve prolação de
sentença penal condenatória em seu desfavor (ID 42968323).
Diante disso, o Ministério Público Eleitoral requereu fosse nomeado novo
defensor dativo ao réu, para que apresentasse alegações finais (ID 42968326).
Pelo despacho ID 42968339 designou-se nova defensora dativa, bem como
determinou-se sua intimação para eventual manifestação no prazo de 05 dias, sobrevindo
a petição ID 42968342 pela qual a nova defensora manifestou ciência quanto a sua
nomeação, bem como requereu nova intimação para apresentação de recurso (ID
42968342), o que restou deferido pelo despacho ID 42968345. Em seguida, houve a
interposição de Recurso (ID 42968348).
Sendo assim, pelo despacho ID 42968350 o juízo a quo entendeu que não
havia mais que se falar sobre alegações finais e determinou o encaminhamento dos autos
ao Ministério Público Eleitoral para contrarrazões.
Em nova manifestação (ID 42968353), antes da apresentação das
contrarrazões recursais, o Ministério Público Eleitoral requereu fosse revista a decisão
para o fim de intimar a defesa do réu Laudair Pedroso, visando a apresentação de
alegações finais por memoriais escritos, no prazo legal, sanando-se eventual nulidade
absoluta. Com base no princípio da eventualidade, requereu nova intimação para
apresentação das contrarrazões recursais.
Por fim, pela decisão ID 42968356, por não verificar qualquer nulidade, restou
indeferido o pedido do Ministério Público Eleitoral para revisão da decisão que recebeu o
recurso.
Denota-se, portanto, que, mesmo havendo designação de novo defensor, não
houve a apresentação das alegações finais, mas tão somente a interposição de recurso
eleitoral.
Ocorre que é pacífico o entendimento de que a apresentação de alegações
finais pela defesa é indispensável no processo penal e sua ausência não se trata de mera
deficiência, mas de efetiva falta de defesa.
O prejuízo no caso é presumido e manifesto, já que nenhum tipo de alegação
em benefício do réu foi levado em consideração pela sentença condenatória, em clara
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Diante da omissão do defensor dativo que havia sido designado, caberia ao
Juízo a quo, antes da prolação da sentença de mérito, conferir oportunidade ao acusado
para constituir novo defensor ou a nomeação de defensor dativo especificamente para
ofertar referida peça processual.
Com efeito, segundo a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “no
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Num. 43019610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981

De fato, este tem sido o entendimento também do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE.
GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO.
ART. 301 DO CPP. 3. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. NORMA
IMPONDO A PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
REITERAÇÃO DOS MEMORIAS DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5.
AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO. 6. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de condenação, a defesa
não apresentou alegações finais em benefício do paciente, o que, como é de conhecimento,
é causa de nulidade no processo penal. Com efeito, "as alegações finais
consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua
ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório" (HC
107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma,
julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008).
5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência
de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais
defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido
oferecidas" (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde
a fase das alegações finais.
(STJ - HC n. 659.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

Na mesma linha, também é consolidada a jurisprudência na seara eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. MACEIÓ/AL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS TIPOS PREVISTOS NO ART. 289 E ART. 350,
AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS NA ORIGEM.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PENAL SEM O EFETIVO EXERCÍCIO
DE DEFESA DO STATUS LIBERTATIS DO CIDADÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
523 DO STF. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA ANULADA. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
PROCESSAMENTO ADEQUADO DO FEITO.
(TRE/AL - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060001724, Acórdão, Relator(a) Des.
Eduardo Antonio De Campos Lopes, Publicação: DJE - DJE, Tomo 86, Data 17/05/2022)

Num. 43019610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981

RECURSO CRIMINAL. ARTS. 325 E 326 C/C ART. 327, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de alegações finais pela
defesa. Peça obrigatória. Cerceamento de defesa existente. Ausência de intimação
para constituir advogado ou nomeação de novo defensor dativo. Nulidade absoluta.
Nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 71ª Zona Eleitoral, de
Caratinga, para que determine a intimação pessoal do réu para apresentação de alegações
finais e, caso o réu não o faça, nomeie defensor dativopara apresentar as referidas alegações
e, posteriormente, prolate nova sentença.
(TRE/MG - Recurso Criminal nº 000011455, Acórdão, Relator(a) Des. Itelmar Raydan
Evangelista--, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 22/07/2021)

RECURSO CRIMINAL. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL FRAUDULENTA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. PRAZO
IMPRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINARES
REJEITADAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
DEFESA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS
AUTOS A ORIGEM.
(...)
3 - Terceira preliminar. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela nulidade da sentença,
uma vez que não houve a apresentação das alegações finais, que se insere no âmbito
da defesa técnica, cuja omissão não se admite. Não se trata de faculdade por parte de
o réu apresentar ou não alegações derradeiras. O processo não pode ser julgado sem
essa formalidade, sob pena de violação ao exercício da ampla defesa do acusado
processado criminalmente. No caso dos autos, não tendo sido apresentadas as alegações
finais pelo réu, mesmo que intimado pessoalmente para tanto, caberia ao magistrado, antes
de prolatar sentença de mérito, conferir oportunidade ao acusado para constituir novo
defensor ou nomear-lhe defensor dativo especificamente para ofertar referida peça
processual. Preliminar acolhida.
4 - Sentença declarada nula, com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância.
(TRE/CE - RECURSO CRIMINAL n 9381, ACÓRDÃO n 9381 de 07/10/2019, Relator(aqwe)
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 191,
Data 10/10/2019, Página 05)

RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS
DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de apresentação das alegações finais da defesa em processo penal causa
manifesto prejuízo ao réu (Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal), levando à
anulação do processo.
(TRE/PR - Recurso Criminal nº 169, Acórdão de , Relator(a) Des. Auracyr Azevedo De Moura
Cordeiro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/03/2011)
Num. 43019610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981

Assim, é de se reconhecer a nulidade absoluta da sentença, devendo haver o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja devolvido ao réu o prazo para apresentação
de alegações finais, com a posterior prolação de nova sentença, de sorte que resta
prejudicado o recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte reconheça a
nulidade absoluta da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de
que seja devolvido ao réu o prazo para apresentação de alegações finais, com a posterior
prolação de nova sentença, de sorte que resta prejudicado o recurso.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600003-69.2020.6.16.0156 - Rio Branco do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REVISORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: LAUDAIR PEDROSO - Advogado do RECORRENTE:
MARCELLE DE LIMA CORDEIRO - PR93981 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, anulou a sentença e determinou o
retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 08.08.2022.

Num. 43019610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 14:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080914070433300000041990981
Número do documento: 22080914070433300000041990981